Tribunal: TCU
Processo: 004.390/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8375/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP (TRT-2); Considerando que, mediante o Acórdão 1715/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal apreciou o ato pela ilegalidade e recusou-lhe o respectivo registro, em razão da irregularidade caracterizada pela inclusão, nos proventos, de um quinto de função comissionada exercida após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; Considerando os embargos de declaração opostos pelo TRT-2 às peças 11-12 com vistas a sanar suposta omissão no Acórdão embargado pois o Tribunal não teria verificado que "os quintos referentes ao período compreendido entre 08/04/198 e 04/09/2001 foram incorporados pela servidora em razão de sentença judicial com trânsito em julgado nos autos da Ação Ordinária no 0000292-57.2004.4.03.6100"; Considerando que, de fato, a rubrica em questão foi incorporada não em razão de decisão administrativa - consoante constou do Acórdão embargado - mas sim em razão de decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, no caso em concreto, em que a rubrica está amparada por decisão judicial já transitada em julgado, apesar de o ato dever ser considerado ilegal e ter o registro recusado, o respectivo pagamento poderá ser mantido, sendo imune a absorção por reajustes futuros, consoante modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal às peças 19-20, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso IV, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher parcialmente os embargos de declaração opostos às peças 11-12 para tornar sem efeito as determinações assinaladas nos itens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 1715/2022-TCU-Segunda Câmara ; e b) comunicar ao embargante a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 004.390/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcia Sueli Leite Rocha (XXX.443.308-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.